Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-05.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003168-05.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (IMPETRANTE), Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003168-05.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 3/5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO NA MODALIDADE EAD. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisões proferidas no curso da execução penal que (i) determinou a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, em razão da reincidência específica em crimes hediondos, e (ii) indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, consistente na conclusão de curso realizado na modalidade de ensino a distância (EAD).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a impetração de
habeas corpus
com objeto idêntico ao de agravo em execução penal regularmente interposto; (ii) saber se é possível a concessão de remição de pena por estudo realizado na modalidade EAD, sem integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional e sem possibilidade de fiscalização.

III. Razões de decidir:

3. A existência de recurso próprio cabível e já interposto contra a decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus
nesse ponto, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

4. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução penal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

5. A remição de pena por estudo na modalidade EAD, embora admitida pelo art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, exige o atendimento aos requisitos fixados no Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ.

6. A ausência de integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional e a impossibilidade de fiscalização pelas autoridades competentes inviabilizam a concessão do benefício.

7. No caso concreto, o curso foi realizado de forma particular e individualizada, sem acompanhamento ou controle pela administração prisional, o que impede a aferição dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada
.

Teses de julgamento:

“1. É inadmissível a impetração de
habeas corpus
com o mesmo objeto de agravo em execução penal regularmente interposto, por violação ao princípio da unirrecorribilidade”.

“2. A remição de pena por estudo na modalidade EAD exige a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional e a possibilidade de fiscalização pelas autoridades competentes, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, § 2º; CP, art. 63.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1046824-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/1/2026, Publicado no DJE 26/1/2026; TJMT, N.U 1025827-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/9/2025, Publicado no DJE 8/9/2025; STJ, REsp n. 2.085.556/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025; TJMT, N.U 1030186-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003168-05.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

O impetrante se insurge em face da decisão proferida pela autoridade coatora que determinou a retificação do cálculo da pena para aplicar a fração de 3/5 [três quintos] para progressão de regime, contrariando o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal n. 0001905-15.2009.8.11.0011, que afastou, de ofício, a agravante da reincidência.

Postula, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão objurgada, com o restabelecimento do cálculo anterior.

Posteriormente, o impetrante
aditou
a petição inicial, alegando a existência de constrangimento ilegal em decorrência da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido de remição de 20 [vinte] dias de pena referente à conclusão de curso realizado na modalidade de Ensino à Distância [EAD].

Requesta, neste particular, a retificação do cálculo da pena.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, sua denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003168-05.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
, suscitou preliminar de não conhecimento da presente ação constitucional quanto ao propalado constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que aplicou a fração de 3/5 [três quintos] para progressão de regime.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela diligente Procuradora de Justiça, certo é que, ao analisar a liminar vindicada, havia delimitado que a presente impetração abrangeria, única e exclusivamente, a alegada tese de constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela conclusão do curso na modalidade EAD, haja vista que a outra pretensão deduzida pelo impetrante, consistente na aplicação da fração de 3/5 [três quintos] para cálculo de regressão de regime, seria analisada por ocasião do julgamento do mérito do Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa.

Com efeito, compulsando os autos do
Processo Executivo de Pena n. 0005376-35.2013.8.11.0064
, verifica-se que a autoridade coatora, em
22/1/2026
, proferiu a seguinte decisão:

“
I – DA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA.

As decisões proferidas no âmbito da execução penal que homologam o cálculo de liquidação de penas não são acobertadas pelo manto da coisa julgada material, uma vez que se trata de ato de natureza administrativa que pode ser revisto a qualquer tempo para sanar eventuais erros e garantir a aplicação da legislação.

Assim, embora a fração aplicada à progressão de regime na guia executiva n. 0001905-15.2009.8.11.0011 tenha sido objeto de exame na decisão proferida nos autos (seq. 1.13 – pág. 25), é possível uma nova avaliação do tema quando verificada a necessidade de adequação aos parâmetros legais vigentes.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...]

Portanto, diante da possibilidade de reavaliar pedidos relacionados à retificação da fração aplicável à progressão de regime, ainda que a matéria já tenha sido apreciada em momento anterior no âmbito da execução penal, passo ao exame da pretensão ministerial.

II - DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 AOS REINCIDENTES ESPECÍFICOS EM CRIMES HEDIONDOS.

Em consonância com as decisões mais recentes dos Tribunais Superiores quanto ao cálculo necessário para a progressão de regime de apenados reincidentes em crimes hediondos no sentido de que a reincidência, no âmbito da execução penal, possui natureza global, por constituir característica pessoal do sentenciado, entendo que, configurada a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, seus efeitos alcançam todas as condenações dessa mesma natureza e impõe a aplicação da fração de 3/5 nas guias em que tal circunstância está presente. Vejamos:

[...]

No caso em tela, verifico que o recuperando possui duas condenações por crimes hediondos ou equiparados, quais sejam:

[...]

Neste contexto, há reincidência quando a pessoa comete novo crime após o trânsito em julgado de uma condenação anterior (art. 63, CP). No caso dos autos, o crime objeto do processo n. 0001905-15.2009.8.11.0011 foi cometido em 17.05.2009, após o trânsito em julgado da condenação proferida no processo n. 0000000-00.0000.0.20.0764, ocorrido em 08.03.2008. Essa sequência cronológica demonstra que, na data do fato, o reeducando era reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Ressalto que, embora o acórdão proferido em 08.05.2013 (seq. 1.15 – págs. 173/184) tenha decotado a agravante da reincidência no julgamento da apelação referente aos autos n. 0001905-15.2009.8.11.0011, diante da ausência de comprovação, naquele momento, de condenação definitiva apta a configurar tal circunstância, isso não impede seu reconhecimento no âmbito da execução penal, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n. 1208.

Por fim, consigno que a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) estende-se inclusive à primeira condenação do sentenciado, constante da guia n. 0000000-00.0000.0.20.0764, por se tratar de delito equiparado a hediondo. Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público para determinar a retificação do cálculo de pena, com a aplicação da fração única de 3/5 para a progressão de regime nas guias de execução n. 0000000-00.0000.0.20.0764 e n. 0001905-15.2009.8.11.0011, em razão da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados”
[Seq. 514.1]
.

A defesa do reeducando, em
28/1/2026
, interpôs o
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, postulando a reforma da referida decisão, com o restabelecimento do cálculo anterior que aplicava a fração de 2/5 [dois quintos] para a progressão de regime.

Percebe-se, portanto, que
uma
das pretensões deduzidas na presente ação constitucional é absolutamente idêntica àquela deduzida no Recurso de Agravo em Execução Penal.

Destaque-se que o recurso foi recebido pelo Juízo da Execução Penal, aguardando-se as contrarrazões ministeriais.

Neste viés, considerando a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada, não se mostra admissível o processamento da presente ação constitucional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Aliás, analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“III. Razões de decidir

1. Se o recurso de agravo em execução penal está em regular tramitação, não se caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Não se mostra cabível a impetração de habeas corpus
‘concomitantemente com a interposição de recurso de agravo em execução contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade’
(TJMT, HC 1012830-66.2021.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. A tramitação do agravo de execução dentro de prazo razoável e com justificativa plausível [certificação de tempestividade, recesso forense e suspensão dos prazos processuais] afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para remessa à segunda instância.

2. A impetração de
habeas corpus
com idêntica causa de pedir [preenchimento dos requisitos legais] e pedido [progressão para o regime semiaberto] constante de recurso próprio recebido pelo Juízo [agravo em execução] viola o sistema recursal e o princípio da unirrecorribilidade”
[1]
.

Cito, ainda, outro precedente de minha relatoria:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de agravo em execução penal regularmente interposto, é admissível a impetração de
habeas corpus
com o mesmo objeto, a pretexto de ilegalidade manifesta e celeridade processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

4. A duplicidade de impugnações viola o princípio da unirrecorribilidade e compromete a racionalidade do sistema recursal penal.

5. A alegação de ilegalidade na fixação da data-base para fins de progressão de regime deve ser examinada no bojo do recurso cabível, o qual já foi regularmente manejado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução penal, mormente quando já manejado o recurso próprio, por configurar violação ao princípio da unirrecorribilidade e desequilíbrio no sistema recursal”
[2]
.

Com base em tais premissas, não se patenteia pertinente o processamento da ação constitucional quanto ao pleito de anulação da decisão proferida que determinou a aplicação da fração de 3/5 [três quintos] para cálculo de regressão de regime [Seq. 514.1], porquanto tal pretensão será devidamente analisada por ocasião do julgamento do mérito do Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa.

Com base em tais premissas, foi admitido o processamento da presente ação constitucional apenas no respeitante à alegada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de remição da pena pela conclusão do curso na modalidade EAD.

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

De fato, em
8/9/2025
, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital
INDEFERIU
a remição da pena pelo estudo,
“pois a documentação apresentada não é hábil para a análise do benefício, eis que o curso de ‘Direito Constitucional no Âmbito da Administração Pública’, realizado por metodologia EAD, de maneira particular e individualizada pelo penitente (Seq. 438), assim, se tornou inviável de ser fiscalizado pela direção da unidade prisional”
.

Não se olvida que, o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, estabelece expressamente a possibilidade de remição da pena por estudo realizado por metodologia de ensino à distância, desde que as atividades sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

Entretanto, segundo tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo n. 1236
,
“A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração da instituição ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas”.

Nesse sentido:

“ II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser concedida sem comprovação de que as atividades foram oferecidas por instituições certificadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes, incluindo o credenciamento/autorização da instituição de ensino pela unidade ou sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A remição de pena pelo estudo a distância deve observar os requisitos previstos no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária a certificação por autoridades competentes e a integração ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade prisional.

6. A concessão da remição de pena pelo estudo a distância - EAD requer comprovação da frequência efetiva do cumprimento das horas diárias exigidas e do credenciamento da instituição pelo sistema prisional.

7. No caso concreto, a instituição de ensino não possuía convênio com a unidade prisional, não atendendo aos requisitos que devem ser observados para viabilizar a remição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.

Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.236 do STJ: ‘A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas.
[3]
’”

No caso em apreço, a autoridade coatora, em suas informações, destacou que
“o indeferimento decorreu do fato do curso ter sido realizado de forma particular e individual, sem fiscalização ou acompanhamento pela direção da unidade prisional, o que inviabilizou a aferição dos requisitos exigidos para a concessão do benefício”
.

Nesta hipótese, não se mostra plausível a pretensão defensiva, porquanto não preenchidos os requisitos exigidos no Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ, notadamente a impossibilidade de fiscalização por parte das autoridades competentes.

Analisando situação análoga, assim decidiu este Sodalício:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pelo estudo em curso EAD exige vinculação prévia do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126 da Lei de Execução Penal admite a remição por estudo, inclusive na modalidade EAD, desde que observados os requisitos legais.

A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ exige a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional, além da certificação por instituição reconhecida.

A ausência dessa integração inviabiliza a concessão da remição, independentemente da validade formal do curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remição de pena por curso de ensino à distância exige, além de certificação regular, a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade prisional, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ”
[4]
.

Forte em tais razões, não demonstrado o propalado constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante, não se patenteia pertinente o reconhecimento da remição da pena ora vindicada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, mantendo-se hígida a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1046824-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/1/2026, Publicado no DJE 26/1/2026.

[2]
TJMT, N.U 1025827-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/9/2025, Publicado no DJE 8/9/2025.

[3]
STJ, REsp n. 2.085.556/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025.

[4]
TJMT, N.U 1030186-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026